Tribunal: TJSP
Processo: 2187136-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação social. Direito fundamental à moradia. Hipótese na qual, à primeira vista, não preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela antecipada. Necessidade de dilação probatória para demonstração de eventual situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, à luz do artigo 1o da Lei Municipal 6.623/2009. Decisão atacada que não comporta reforma. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação social. Direito fundamental à moradia. Hipótese na qual, à primeira vista, não preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela antecipada. Necessidade de dilação probatória para demonstração de eventual situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, à luz do artigo 1o da Lei Municipal 6.623/2009. Decisão atacada que não comporta reforma. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876348.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2187136-48.2019.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante ESTEPHANY BERNARDO CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Decisão
atacada
que
não
comporta
reforma.
Recurso
improvido, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000 -GUARULHOS - VOTO 33.314.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000.
COMARCA: GUARULHOS.
AGTE. : ESTEPHANY BERNARDO CARVALHO.
AGDO. : MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
VOTO 33.314.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Locação social.
Direito fundamental à moradia. Hipótese
na
qual,
à
primeira
vista,
não
preenchidos os requisitos próprios à
concessão
da
tutela
antecipada.
Necessidade de dilação probatória para
demonstração de eventual situação de
vulnerabilidade social e risco pessoal,
à luz do artigo 1o da Lei Municipal
6.623/2009.
Decisão atacada que não comporta reforma. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 22) interposto por Estephany Bernardo
Carvalho contra a respeitável decisão (folhas 186)
pela qual, a propósito de ação com o escopo de
obrigação de fazer promovida por ela contra o
Município de Guarulhos, não se lhe conferiu a
tutela de urgência objetivada.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) haver requerido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000 -GUARULHOS - VOTO 33.314.
pagamento de locação social em caráter provisório,
isto é, até o atendimento habitacional definitivo;
b) habitar imóvel sob risco que lhe fora
emprestado por terceiros; c) residira em local
objeto de ordem de reintegração de posse, o que
motivara
a
respectiva
saída;
d)
dever
ser
considerado o laudo decorrente de perícia juntado,
pelo qual comprovados a precariedade e os riscos
do imóvel em que reside atualmente com os
respectivos familiares; e) a renda familiar é
inferior ao salário mínimo; f) tratar-se a moradia
de direito fundamental; g) incumbir ao agravado
garantir o acesso à propriedade imobiliária; h)
observância
aos
arestos
colacionados;
i)
consideração aos artigos 1o, II e III, 4o, 8o e 9o
da Lei Municipal 6.623/2009; j) assim, e presentes
os requisitos próprios, que se conceda efeito
suspensivo ativo a este recurso.
Não se concedeu a antecipação de
tutela recursal objetivada (folhas 194 a 197).
Sobreveio
resposta
pelo
agravado
(folhas 208 a 214), em síntese, no sentido do
improvimento do recurso.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000 -GUARULHOS - VOTO 33.314.
recurso.
A
propósito,
a
ora
recorrente
promovera ação de obrigação de fazer a fim de que
lhe
fosse
concedido
o
benefício
denominado
“locação social”, em conformidade à Lei Municipal
6.623/2009.
Por
sinal,
e
sem
exarar
análise
definitiva sobre o mérito dessa ação, à primeira
vista, não demonstrou essa autora preenchesse os
requisitos para a concessão dessa benesse.
É que, sob sumária cognição, malgrado
o contido no laudo decorrente de perícia a folhas
78/114 dos autos principais, não se constata
insalubridade
habitacional
ou
condições
que
impeçam o uso seguro da moradia sob exame. Por
sinal,
sobreleva
não
ter
sido
esse
estudo
subscrito por técnico do Departamento de Defesa
Civil da Secretaria de Governo.
Nesse passo, e presente o disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000 -GUARULHOS - VOTO 33.314.
nos artigos 8o e 9o do supradito diploma1, em
primeiro momento, não se verifica situação de
vulnerabilidade social a autorizar a concessão da
liminar requerida.
Não se olvida ser o direito à moradia
inerente à consubstanciação do denominado “mínimo
existencial”, bem como garantia constitucional
fundamental do indivíduo (artigo 6o, caput, da
Constituição
Federal).
Contudo,
sobreleva
a
1 “Art. 8o Para efeito do disposto no inciso II do artigo 1o desta Lei, entende-se por eventos de risco a ocorrência de
efeitos indesejados e inesperados, tais como: moradias destruídas ou interditadas em função de deslizamentos,
solapamentos, inundações, incêndios, insalubridade habitacional ou outras condições que impeçam o uso seguro da
moradia, a ser definida por laudo dos técnicos do Departamento de Defesa Civil da Secretaria de Governo”.
“Art. 9o Para efeito do disposto no inciso III do artigo 1o desta Lei, entende-se por: I - vulnerabilidade social: a)
vulnerabilidade próprias do ciclo de vida, na forma de critérios técnicos definidos em regulamento; b) desvantagem
pessoal resultante de deficiências, que representam qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica, ou de incapacidade que corresponde a qualquer redução para exercer uma
atividade considerada normal para sua idade e sexo, face ao contexto sócio-cultural no qual se insere; II - risco
pessoal e social: a) situações circunstanciais e/ou conjunturais, tais como: abuso e exploração comercial e sexual,
bem como o trabalho infanto-juvenil; b) pessoas ou famílias em situação de rua; c) dependentes do uso e vítimas da
exploração comercial de substâncias psicoativas, vítimas de abandono e desagregação familiar; d) vítimas de
violência doméstica. Parágrafo único. Nos casos de risco pessoal e social, o benefício de locação social poderá ser
concedido desde que esgotadas as possibilidades de imediato reatamento de vínculos familiares”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000 -GUARULHOS - VOTO 33.314.
ausência,
ao
menos
por
ora,
dos
requisitos
autorizadores da medida objetivada.
Consoante,
outrossim,
precedente
desta Corte, “Diante
da
fragilidade
do
acervo
probatório produzido até então, não é possível o
deferimento da antecipação de tutela, pois não há como
concluir que a autora preenche todos os requisitos
elencados pela lei municipal. Pontue-se que se trata
de matéria controvertida de forte conteúdo fático,
exigindo dilação probatória na demanda de origem”2.
Mais: “Ação civil pública. Direito a
moradia. Inserção de famílias removidas de área
particular invadida em Programa de Locação Social. Não
preenchimento dos requisitos da Lei Municipal no
6.623/09. Improcedência mantida. Recurso desprovido”3.
Vistas essas realidades, desacolhe-se
o sustentado pela agravante e, assim, mantém-se a
respeitável decisão a quo, aliás, também, pelo
respectivo conteúdo.
2 Agravo de instrumento 2263680-77.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Afonso Faro Jr., julgamento em 17 de janeiro de 2020, cuja ementa é a seguinte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À MORADIA - Pagamento de
auxílio-aluguel até o fornecimento de moradia definitiva em programa habitacional - Inadmissibilidade -
Discricionariedade administrativa
Violação ao princípio da isonomia - Não comprovação dos
requisitos para recebimento do benefício de locação social - necessidade e dilação probatória - Não
preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. NEGA-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”.
3 Apelação 1047315-58.2016.8.26.0224, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Borelli
Thomaz, julgamento em 29 de janeiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2187136-48.2019.8.26.0000 -GUARULHOS - VOTO 33.314.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.